Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECICRBRAZ, de Brazlândia/DF, que reconheceu, de ofício, a incompetência do juizado para apreciação da causa e extinguiu o processo, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a Organização que figura no polo passivo da demanda situa-se na cidade de Águas Lindas de Goiás.

2. Ademais, a testemunha arrolada, que não compareceu espontaneamente à audiência, a qual o autor pediu fosse conduzida de forma coercitiva, também reside naquele local, oportunidade em que formulou pedido de expedição de carta precatória, que foi indeferido pelo magistrado, ao argumento de que o procedimento não se alinha aos princípios estruturantes dos sistemas dos Juizados Especiais. O recorrente sustenta que há conflito de competência entre os juízos de Águas Lindas e de Brazlândia.

3. Inicialmente, concedo ao autor a gratuidade de justiça, considerando a documentação comprobatória juntada aos autos (ID 34464129). Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 34201674).

4. A controvérsia recursal diz respeito à competência territorial.

5. Ao verificar que o domicílio da parte requerida situa-se em outra unidade da federação, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que "a competência para o procedimento previsto na Lei no 9.099/95 não vai além dos limites territoriais da circunscrição judicial onde foi instituído, destinando-se, precipuamente, a solucionar litígios da comunidade”.

6. No entanto, por se tratar de natureza jurídica relativa, a incompetência territorial não pode ser reconhecida ex officio, dependendo da provocação da parte que se sentiu lesada, nos termos da Súmula 33 do STJ, in verbis: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

7. No caso dos autos, a despeito do processamento da demanda se verificar integralmente pela via eletrônica, dispensando a presença física da parte e/ou advogado nas dependências do Tribunal, o que se nota é que há necessidade de condução coercitiva de testemunha que reside em outro Estado, e que foi indeferida a expedição de carta precatória, uma vez que tal procedimento não se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, revelando-se este como fundamento para extinção da demanda.

8. Por conseguinte, inexistindo provocação da parte, não é autorizado ao juízo de origem declarar, de ofício a incompetência, pelo que se impõe a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.